Tribunal: TJBA
Processo: 8032151-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032151-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOAO GABRIEL CARDOSO MARTINS e outros (4)

Advogado(s): JOAO GABRIEL CARDOSO MARTINS, JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BUERAREMA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PEL
A

DEFESA
EM FACE DE
ACÓRDÃO
CRIMINAL
DE
HABEAS CORPUS.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO

POR PARTE DO EMBARGANTE
. INEXISTÊ
N
CIA DE CONTRADIÇÃO, OB
S
CURIDADE OU OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA.

ACLARATÓRIOS QUE DEMONSTRAM MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO
D
O HABEAS
.

EMBARGOS
REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO PAULO CARDOSO MARTINS (OAB/BA 55.009) e JOÃO GABRIEL CARDOSO MARTINS (OAB/BA 81.192), em face do Acórdão que conheceu parcialmente, e, nessa extensão, denegou o Habeas Corpus impetrado em favor deles próprios e de JOÃO BOSCO MARTINS DOS SANTOS FILHO,
“mantendo-se as medidas protetivas de urgência em desfavor dos Pacientes”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no acórdão recorrido — notadamente omiss
ões
e/ou contradições
— capazes de justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, à luz do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

4. A
través dos Embargos opostos,
a Defesa

não demonstrou a efetiva existência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal.

5.

É
nítido,
in casu,
que o
s Embargantes,

i
nconformado
s
com a
manutenção da decisão guerreada
oriunda do Juízo de piso
,
irresignado
s
com as razões de decidir
constantes no Acórdão
,

almeja
m a rediscussão
e um novo julgamento sobre
as teses defensivas que aventaram
ao impetrarem o
writ
,

medida inviáve
l

em sede de Embargos de Declaração
.

6.
Vale ressaltar que

“o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo
”, e
“essa interpretação conjunta revela que o legislador não impôs ao julgador a obrigação de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes
”, pois “
o que se exige é que o magistrado enfrente os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”
, já que “
essa abordagem permite que o julgador concentre sua análise nos pontos realmente relevantes para a decisão, evitando uma prolixidade desnecessária e garantindo a eficiência do processo judicial”
(STJ, REsp n. 2.132.083/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

7
.
A releitura do Acórdão guerreado demonstra que esta Colenda Primeira Câmara, Segunda Turma Julgadora, analisou as argumentações defensivas deduzidas, refutando-as, mediante fundamentação coerente, coesa e suficiente, dentro dos limites cognitivos do habeas, via angusta que não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída do quanto alegado.

8
.
A
s alegações formuladas pelo Embargante representam mero inconformismo,
extrapolando os limites dos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matérias já apreciadas e rejeitadas de forma devidamente fundamentada e coerente,
porquanto tal desiderato extrapola os limites dos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA,
Embargos de Declaração n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publ. 19.10.2021; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, publ. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os
autos

de

Embargos de Declaração
n.º 8032151-91.2025.8.05.0000
,

em que figura
m,
como
Embargante
s
,

JOÃO PAULO CARDOSO MARTINS

e
JOÃO GABRIEL CARDOSO MARTINS
,

e, como
Embargado
,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
25 de agosto de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06